Tribunal: TJBA
Processo: 8079238-79.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079238-79.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROSILENE MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GENIVALDO ARAUJO DOS SANTOS

APELADO: UNILEVER BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
LUCIANA GOULART PENTEADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ALEGADA DERMATITE DE CONTATO APÓS USO DE SABÃO EM PÓ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR SUPRESSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS PELA AUTORA. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL INDEFERIDAS MOTIVADAMENTE PELO JUÍZO SENTENCIANTE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ARTS. 370 E 371, CPC. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ARGUIÇÃO DE NULDIADE REJEITADA. NO MÉRITO, AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL.
FALTA DE PROVA DA AQUISIÇÃO E USO DO PRODUTO.
RELATÓRIO MÉDICO ATESTANDO CONDIÇÃO CRÔNICA COM HIPERSENSIBILIDADE A MÚLTIPLAS SUBSTÂNCIAS. REAÇÃO ALÉRGICA INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS E DE VEROSSIMILANHA DAS ALEGAÇOES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO CABÍVEL. DEFEITO DE FABRICAÇÃO NÃO COMPROVADO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO CONEHCIDA E NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória. A autora alega ter desenvolvido dermatite de contato após usar sabão em pó OMO em 15/02/2020, pleiteando R$ 40.000,00 por danos morais e estéticos. A ré contestou negando nexo causal e apontando tratar-se de doença crônica individual. O Juízo indeferiu perícia médica (havia relatório nos autos e passaram-se mais de 3 anos do fato) e perícia no produto (impossibilidade de garantir não adulteração). Quanto às testemunhas, a autora não esclareceu satisfatoriamente sua utilidade. Sentença julgou improcedente por ausência de prova do nexo causal.

II. Questões em discussão

Preliminar: Cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícias e prova testemunhal.

Mérito: Configuração da responsabilidade civil consumerista por alegada reação alérgica, especialmente quanto ao nexo causal e defeito do produto.

III. Razões de decidir

Preliminar:
O indeferimento fundamentado de provas não configura cerceamento (arts. 370 e 371, CPC). A perícia médica foi dispensada pois já havia relatório nos autos e transcorreram mais de 3 anos. A perícia no produto foi inviável pela impossibilidade de garantir sua integridade. A prova testemunhal não teve utilidade demonstrada pela autora. Jurisprudência do STJ confirma que julgamento antecipado não configura cerceamento quando há elementos suficientes nos autos.

Mérito:
Embora a responsabilidade seja objetiva (art. 12, CDC), exige-se nexo causal. A autora não provou sequer a aquisição do produto (sem nota fiscal ou embalagem identificada). O relatório médico evidencia dermatite crônica com hipersensibilidade a múltiplas substâncias, inclusive nos pés (que não teriam contato com sabão em pó), sem estabelecer vínculo com o produto. Reações alérgicas decorrem de sensibilidade individual, não de defeito de fabricação. O rótulo continha advertências adequadas (art. 6º, III, CDC). A autora não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, I, CPC). Sem ato ilícito e nexo causal comprovados, inexiste dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida integralmente. Honorários majorados em 05% (art. 85, § 11, CPC), observado o art. 98, § 3°, CPC.

Tese 1: Indeferimento fundamentado de provas inúteis não configura cerceamento de defesa (livre convencimento motivado).

Tese 2: Reação alérgica individual não caracteriza, por si só, defeito de produto, sendo indispensável prova do nexo causal mesmo em relações de consumo.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação: CPC/2015: Art. 85, § 11, e art. 98, § 3º,
370, 371 e 373, I; CDC:
6º, III, e 12, § 3º

Jurisprudência STJ: AgInt no AREsp 1.113.310/SP; AgRg no AREsp 136.341/SP; TJ-MG - AC: 10433082680011001 MG (Relator Pedro Aleixo, julgado em 05/02/2020); TJ-SP - AC: 10170784820188260005 SP (Relator Carlos Dias Motta, julgado em 29/07/2020); TJ-SP - Apelação Cível: 10129058120188260004 (Relatora Berenice Marcondes Cesar, julgado em 11/02/2021).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8079238-79.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante ROSILENE MARIA DOS SANTOS e como apelada UNILEVER BRASIL LTDA..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 01 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator